Tribunal: TJSP
Processo: 1001610-31.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Revisional – Insurgência recursal – Pretensão ao reconhecimento de nulidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e seguro proteção financeira – Vedação do reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos bancários 'ex officio' – Inteligência da Súmula 381 do STJ – Inovação em grau recursal – Pretensão não formulada na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1.013 do

Ementa:
Revisional – Insurgência recursal – Pretensão ao reconhecimento de nulidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e seguro proteção financeira – Vedação do reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos bancários 'ex officio' – Inteligência da Súmula 381 do STJ – Inovação em grau recursal – Pretensão não formulada na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1.013 do CPC – Questões não conhecidas.
Empréstimo Pessoal (Crédito Direto ao Consumidor) – Aplicação das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – REsp repetitivo no 973827/RS – Artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c.c. 406 do Código Civil – Cobrança dentro dos patamares pactuados – Abusividade não reconhecida – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001610-31.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante CLEUMA SILVA
ALEGRE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-31.2018.8.26.0462
2
Apelação Cível no 1001610-31.2018.8.26.0462
Apelante:
Cleuma Silva Alegre (AJG)
Apelado:
Banco Itaucard S/A
Comarca:
Poá 1a Vara Cível
Voto no 38822
Revisional

Insurgência
recursal

Pretensão
ao
reconhecimento de nulidade da cobrança da tarifa de avaliação
de bem e seguro proteção financeira
Vedação do
reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos
bancários 'ex officio' Inteligência da Súmula 381 do STJ
Inovação em grau recursal
Pretensão não formulada na
petição inicial Descabimento Ofensa ao artigo 1.013 do
CPC Questões não conhecidas.
Empréstimo Pessoal (Crédito Direto ao Consumidor)

Aplicação
das
Medidas
Provisórias
no
1.963/2000
e
2.170-36/2001 Inconstitucionalidade das normas em comento
não reconhecida Capitalização de juros Possibilidade
REsp repetitivo no 973827/RS
Artigo 1.036 do CPC

Pactuação expressa
Juros
Limite de incidência

Inexistência Inaplicabilidade dos artigos 591 c.c. 406 do
Código Civil Cobrança dentro dos patamares pactuados
Abusividade não reconhecida Sentença mantida RITJ/SP,
artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso conhecido em parte e não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 72/75 julgou liminarmente
improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 332 do CPC; condenada a autora ao
pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios, diante
da ausência de instauração de contraditório.
Apela a autora pretendendo a reversão do julgado, sob o
fundamento de que, à luz da legislação consumerista, o contrato deve ser reconhecido
abusivo para afastar as ilegalidades, tais como a indevida capitalização de juros e a
cobrança de juros abusivos. Também afirma a ilegalidade das tarifas de avaliação de
bem e seguro proteção financeira. Postula a total procedência da ação, com a inversão
do ônus sucumbencial (fls. 78/85).
Processado, citado o réu e respondido o recurso (fls.
96/105), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-31.2018.8.26.0462
3
É o relatório.
De
início,
cumpre
consignar
que
não
merece
conhecimento a pretensão recursal relativa ao afastamento da tarifa de avaliação de bem
(que sequer foi objeto de cobrança) e seguro proteção financeira, porquanto não foi
formulada oportunamente na petição inicial, tratando-se, assim, de inovação em grau
recursal, o que não se admite, em ofensa ao artigo 1.013 do CPC.
Registre-se, nesse sentido, que a extensão do efeito
devolutivo da apelação é determinada pelos limites da impugnação (“tantum devolutum
quantum apellatum”), de modo que não é franqueado à parte formular pleito genérico
concernente à ilegalidade de encargos bancários, a fim de que possa obter,
automaticamente, ampla revisão da contratação realizada. Incumbe à parte, como
imperativo de seu interesse, que formule impugnação específica dos valores que reputa
ilícitos na contratação, sob pena de incidência da Súmula 381, do C. STJ, que prevê:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade
das cláusulas”.
A respeito, confira-se o julgado proferido por este
Tribunal de Justiça: “Ação ordinária de revisão de cláusulas contratuais cédula de
crédito bancário - Cheque especial plus - Código de Defesa do Consumidor inaplicável
à espécie, por se tratar de relação de insumo - Situação, no entanto, que não impede o
afastamento de cláusulas abusivas e a revisão do contrato - Juros remuneratórios -
Ausência de limitação - Contrato com taxa predeterminada, devendo ser mantida -
Capitalização mensal de juros - Possibilidade de sua cobrança, desde que contratada -
Inteligência do artigo 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04 - Hipótese em que a capitalização
de juros foi expressamente pactuada - Cobrança autorizada Pleito genérico de
afastamento de “tarifas não previstas” e “débitos não justificados” Descabimento -
Extensão do efeito devolutivo determinado pelos limites da impugnação -
Impossibilidade de afastamento, de ofício, de encargos bancários abusivos - Súmula no.
381, do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recurso conhecido, em
parte, e improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1000453-96.2015.8.26.0698; Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Pirangi -
Vara Única; Data do Julgamento: 05/06/2017; Data de Registro: 08/06/2017).
Por isso, feita a delimitação acima quanto aos pontos
controvertidos na inicial e objeto de impugnação recursal específica, a análise da
legalidade das tarifas referidas não apenas viola o teor da Súmula 381 do STJ, como
também evidencia inaceitável inovação em grau recursal, em ofensa ao artigo 1.013 do
CPC, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento, neste tocante.
Superadas essas questões, não há que se falar em
irregularidade na cobrança dos juros pactuados ou ilegalidade de sua capitalização,
tampouco em inconstitucionalidade das Medidas Provisórias nos 1.963/2000 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-31.2018.8.26.0462
4
2.170-36/2001.
Embora não se olvide que a constitucionalidade do artigo
5o das referidas medidas provisórias é objeto de análise da ADI no 2.316-1 junto ao
STF, já se suscitou o incidente de inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000
ao Órgão Especial deste E. Tribunal, em obediência ao disposto no artigo 97 da CF c.c.
Súmula Vinculante no 10 do STF, tendo referido órgão julgado em 24/08/2011, por
votação unânime, pela rejeição do incidente em questão, nos seguintes termos:
“Incidente de inconstitucionalidade. Medida provisória n° 1.963-17/2000, reeditada
pela Medida provisória n° 2.170/2001, capitalização de juros em contrato de mútuo
bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário, não se aplica o artigo 591 do Código Civil, prevalece a regra especial da
Medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição desacolhida,
compatibilidade da lei com o ordenamento fundante.”

Com efeito, na realidade, pode a instituição financeira
cobrar juros capitalizados, e até mesmo, taxas acima das normas autorizadas pela Lei no
4.595/64 e Decreto no 22.626/33 (Súmula 596, do STF).
No que se refere ao princípio contido no artigo 192, § 3o,
da CF, que trata da limitação dos juros reais de 12% ao ano, esta norma nunca foi
regulamentada, acabando por ser revogada pela EC no 40/2003 e disso trata a Súmula
648 do STF. Daí porque os juros remuneratórios não devem ser limitados a 12% ao ano.
Esta C. Câmara já decidiu: “Ação revisional de contrato
bancário
Financiamento de veículo
Crédito direto ao consumidor
CDC
Pretensão de afastamento da capitalização dos juros. Inadmissibilidade: O contrato foi
firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de
23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a
um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença
mantida. Tabela price Insurgência contra a sua utilização. Inadmissibilidade: Não há
irregularidade na utilização da tabela "price", porque o valor das prestações, com os
encargos, é calculado mês a mês com base no saldo devedor e a amortização é feita
mediante a subtração do valor da prestação mais juros. É amortizado aquilo que é
pago. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1013611-13.2018.8.26.0506;
Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de
Registro: 01/06/2020). E, ainda: “Apelação Cédula de Crédito Bancário Ação
ordinária de revisão contratual c/c tutela antecipada Insurgência contra a r. sentença
que julgou improcedente a demanda Inadmissibilidade Aplicação das regras do
CDC Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes Licitude da
capitalização de juros expressamente pactuada
Inexistência de abusividade na
cobrança dos juros remuneratórios, que não estão sujeitos a limitação prevista no
Decreto no 22.626/33
Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-31.2018.8.26.0462
5
973.827/RS, REsp no 1.061.530/RS e na súmula 539 do STJ Honorários advocatícios
majorados
Prequestionamento
Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível
1036620-40.2019.8.26.0224; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020).
Essa é também a tese adotada pelo C. STJ no julgamento
do REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos previsto no
artigo 1.036 do CPC. Veja-se: “Civil e processual. Recurso Especial Repetitivo. Ações
revisional e de busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de financiamento
com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de juros. Juros compostos.
Decreto 22.626/1933 Medida provisória 2.170-36/2001. Comissão de permanência.
Mora. Caracterização. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
(Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: 1) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." 2) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção do C. STJ, j.
08/08/2012).
Em última análise, não cabe ao Poder Judiciário limitar o
lucro bancário. Neste sentido: “Orientação 1 Juros Remuneratórios: a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos
juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.591 c/c o
art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o,
do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto.” (REsp no 1.061.530/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-31.2018.8.26.0462
6
22/10/2008).
Assim, não demonstrada divergência entre a taxa de juros
pactuada e a efetivamente exigida, ou que a diferença entre a taxa de juros contratada e
a média de mercado ensejou suposta situação de desvantagem exagerada, não se mostra
possível o reconhecimento de abusividades como a onerosidade excessiva ou a
ocorrência de 'spread' abusivo.
Por sua vez, a previsão da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal está suficientemente comprovada no quadro “F - Dados do
financiamento”, no campo “F.4 Taxa de juros mensal e anual: 1,44% ao mês /
18,71% ao ano” e “H - CET Custo Efetivo Total da Operação: 1,79% ao mês /
24,11% ao ano” (fls. 50), o que é o bastante para considerar válida a pactuação e a
consequente exigibilidade de tais juros, inclusive na forma capitalizada, não havendo
falar-se em substituição do sistema Price ou aplicação de juros simples.
Daí porque, não reconhecidas as abusividades alegadas,
descabida a pretensão à repetição de quaisquer valores, pelo que se justifica a
improcedência da demanda, nos moldes em que proferida, não merecendo prosperar a
insurgência recursal veiculada pela autora.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c.c. artigo 23 do Assento
Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Recurso conhecido em parte e não provido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator